Tribunal: TJMT
Processo: 1057303-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO
A cobrança extrajudicial através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057303-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA BRITES - CPF: 045.837.461-05 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

A cobrança extrajudicial através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
CLARO S/A
, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória proposta por
RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA BRITES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante sustenta que não houve negativação, mas somente cobrança administrativa através do sistema “Serasa Limpa Nome”, o que, segundo afirma, não caracteriza dano moral. Requer o afastamento da indenização ou, subsidiariamente, a redução.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor formulou pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, ao fundamento de que a ré realizou cobrança de dívida referente a acordo já cumprido, através do sítio eletrônico “Serasa Consumidor”.

A ré sustenta que não houve negativação, mas mera cobrança através do sistema “Serasa Limpa Nome”, o que não configuraria dano moral.

A sentença merece reforma no tópico em que deferiu a indenização por danos morais.

Esta Câmara possui o entendimento de que a ausência de apontamento desabonador em banco de dados dotado de plena publicidade impede que o sistema “Serasa Limpa Nome” receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes.

Assim foi decidido no seguinte julgado, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.”

(N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

No caso, considerando que a cobrança foi realizada tão somente através da plataforma virtual supracitada, sem a comprovação de anotação indevida nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar em abalo moral.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais, e, por consequência, declarar a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022